Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718580-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIGY DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LUIGY DE OLIVEIRA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido pedido de tutela provisória para “para determinar ao Requerido que empreenda imediatamente a convocação do Requerente para assumir o cargo de Escriturário de seu quadro de pessoal.” Pela decisão de ID 71906122 proferida nesta sede, indeferido o pedido liminar. E sobreveio petição de desistência do agravante: “LUIGY DE OLIVEIRA PEREIRA, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, por meio de seu advogado que esta subscreve, vem, à presença de Vossa Excelência, informar que foi convocado espontaneamente pelo Agravado para assumir o cargo de Escriturário de seu quadro de pessoal, em decorrência de sua aprovação no concurso público regido pelo Edital Normativo no 1/CP-33 - BRB, de 07 de julho de 2022, conforme o Edital de Convocação no 08, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 97, em 27 de maio de 2025. Portanto, considerando a evidente perda do objeto da demanda principal, o Agravante requer a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Termos em que, Pede deferimento” (petição, ID 72320210). Ante o exposto, homologo a desistência do recurso. Intimem-se. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora